Tribunal: TJMT
Processo: 0001200-15.2014.8.11.0052
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001200-15.2014.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), Jeferson (APELADO), JEFFERSON LUIZ SCOTTI - CPF: 041.806.001-02 (APELADO), JOAO JUSTINO DOS SANTOS - CPF: 284.632.341-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001200-15.2014.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON LUIZ SCOTTI

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o recorrido da imputação pelo crime de roubo (art. 157 do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência de provas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação criminal pretendida.

III. Razões de decidir

O depoimento da vítima é frágil e incapaz de conferir certeza quanto à autoria do delito.

A única testemunha ouvida em juízo apenas reproduziu a narrativa da vítima, sem presenciar o fato.

A absolvição foi corretamente mantida, à luz do princípio constitucional do
in dubio pro reo
e do ônus probatório que recai sobre a acusação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação penal exige prova segura e inequívoca da autoria e materialidade do delito. 2. Em caso de dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello; TJMT, Apelação Criminal nº 0012547-65.2020.8.11.0042; TJMT, Apelação Criminal nº 0000367-02.2015.8.11.0039.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001200-15.2014.8.11.0052

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JEFFERSON LUIZ SCOTTI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, contra sentença que absolveu Jefferson Luiz Scotti do crime tipificado no art. 157 do Código Penal (roubo).

Em suas razões, assevera que: 1)
“
constata-se a presença de acervo probatório suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva do crime do artigo 157, do Código Penal, imputado ao apelado [...], motivo pelo qual se interpôs o presente recurso”
; 2) “
atente-se que restou configurada a consequência do crime, tendo em vista que a vítima asseverou ter ficado por um bom tempo com dor nas costas por ter sido derrubada no chão durante a ação criminosa
”; 3) “
deve ainda ser considerada a agravante da vítima ser pessoa idosa (maior de 60 anos) na época dos fatos
”; 4) “
frisa-se a impossibilidade da substituição do art. 44 e 77 do Código Penal , tendo em vista que o crime ocorreu mediante violência e grave ameaça, devendo o regime inicial do cumprimento da pena deve ser o semiaberto
” (
Id.
308228898 - pág. 1-6).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
308228902 - pág. 1-4
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo des
provimento do recurso

(Id. 314729355 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001200-15.2014.8.11.0052

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao recorrido o crime de roubo e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 11 de agosto de 2014, no período noturno, na cidade de Lambari D'Oeste/MT, JEFFERSON LUIZ SCOTTI, com consciência e vontade subtraiu para si, mediante violência, a quantia de R$76,00 (setenta e seis reais), da vítima João Justino dos Santos (idoso), conforme comprovam os elementos que instruem o inquérito policial.

Descrição dos fatos

Ressai dos autos que a vítima estava em um bar, momento em que o denunciado apareceu solicitando que a vítima pagasse uma cerveja para ele e após pagar a referida bebida, o suspeito pediu outra bebida, mas a vítima recusou e de lá saiu, em direção à sua residência.

Quando a vítima chegou na sua residência, foi surpreendido pelo denunciado, tendo sido agarrado pelas costas, jogada no chão e levado uma joelhada no abdômen, motivo pelo qual perdeu as forças.

Enquanto a vítima estava no chão, o denunciado pegou sua carteira e subtraiu o montante de R$ 76,00 (setenta e seis reais).

Não satisfeito, o denunciado segurou a vítima pelo pescoço e disse por diversas para ela “Calar a boca, caso contrário eu te mato”.

A prova da materialidade do delito imputado encontra-se comprovada pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação e termo de declarações das testemunhas/vítima. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório [...] (
Id. 308227909 - pág. 1-2)

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase inquisitorial, João Justino dos Santos descreveu o assalto nos seguintes termos:

Que no dia 11/08/2014, estava no "Bar da Lena", quando lá chegou a pessoa conhecida por Jefferson (filho da Marilza), sendo que este pediu que o declarante lhe pagasse uma cerveja, o que foi assentido; Que após ter bebido a cerveja, novamente Jeferson pediu que lhe pagasse outra cerveja, sendo que daquela fez lhe disse que não mais iria pagar-lhe cerveja, pois já havia pagado uma; Que Jefferson continuou lhe abordando com o intuito que lhe pagasse a cerveja e, para livrar-se deste, pagou a conta que devia no estabelecimento, oportunidade que Jefferson pode notar que o declarante estava portando dinheiro na carteira e, em seguida, retirou-se objetivando ir para sua residência, ali mesmo na cidade de Lambari do Oeste/MT, esclarecendo que também possui residência naquela cidade;
Que ao chegar em casa em sua bicicleta encostou próximo à porta de acesso à residência e foi ‘deschavar’ a porta, momento em que
foi surpreendido por um indivíduo que lhe agarrou pelas costas
, derrubando-o no chão, quando pode notar que tal indivíduo tratava-se de Jefferson
, sendo que este, para lhe imobilizar e lhe derrubar no chão, desferiu uma joelhada atingindo-o no abdome, oportunidade que perdeu suas forças e Jefferson conseguiu lhe derrubar, sendo que, ato contínuo, Jefferson retirou a carteira do declarante do bolso, abriu a carteira, retirou a importância de R$ 76,00 (setenta e seis reais) que havia no interior desta, ato contínuo lhe devolveu a carteira e evadiu do local levando seu dinheiro; Que informa ainda que enquanto lhe subtraía o dinheiro, Jefferson dizia: "cala a boca senão eu te mato", repetindo tais dizeres por diversas vezes; Que informa o declarante que Jefferson utilizou somente força física, ou seja, não utilizou nenhum outro instrumento ou arma durante a abordagem, mas considerando que Jefferson é um "rapaz novo", tendo mais força física que o declarante, este conseguiu facilmente lhe derrubar ao solo, inclusive, chegando a segurar-lhe pela garganta, dizendo que era para ficar quieto;
Que afirma o declarante que, quando dos fatos, estava somente o declarante e Jefferson, porém, segundo a proprietária do bar, senhora Lena, quando o declarante saiu do bar, ato continuo Jefferson teria dito a ela e Luciana que iria tomar o dinheiro do declarante,

onde que, de acordo com Lena, Jefferson. teria dito: "vou tomar o dinheiro daquele trouxa
", como de fato tomou; Que em virtude da ação delitiva de Jefferson não restou lesionado fisicamente, mas tendo em vista que no passado havia quebrado algumas costelas, ficou sentido fortes dores na região torácica (costelas), mas não ficaram lesões aparentes; Que após estes fatos não mais voltou a ter contato com Jefferson, mas acredita que ainda esteja na cidade de Lambari do Oeste, já que a genitora deste lá reside, cuja residência desta fica em frente ao balneário
(Id. 308227910 - pág. 6-7).

Marlene de Sá Barbosa declarou:

Que não recorda a data, mas foi no início do corrente mês, estava em seu estabelecimento comercial quando lá chegou seu cliente João Justino, sendo que este lá permaneceu conversando com a declarante e tomando uma cerveja; Que em determinado momento lá chegou a pessoa de Jefferson juntando-se a João Justino e Luciana, a qual estava na companhia de João, oportunidade que Jefferson pediu a João que lhe pagasse uma cerveja, sendo que João incialmente disse que não tinha dinheiro, mas dada a insistência de Jefferson, acabou concordando em pagar-lhe uma cerveja, como de fato pagou; Que permaneceram no estabelecimento por um certo período, sendo que Jefferson continuava ingerindo cerveja juntamente com João e Luciana; Que após algum tempo, João disse que iria embora, chegando a convidar Luciana para ir com ele, todavia, esta não foi, porém, antes,
João pagou-lhe as despesas contraídas, pegou a bicicleta dele e saiu em direção a sua residência e, assim que virou na esquina, Jefferson pronunciou a seguinte frase: "eu é que vou ficar sem dinheiro", dizendo isto, seguiu na mesma direção de João e naquele momento a depoente chegou a comentar com Luciana: "o Jefferson vau roubar o senhor João"
;
Que após uns vinte minutos Luciana ligou para João, quando este lhe informou que Jefferson teria lhe roubado
e que estava na Polícia Militar registrando ocorrência policial
;
Que apesar de
não ter presenciado os fatos
, não tem dúvidas que de fato, Jefferson praticou o delito em tela, dada a situação e a fala deste ao sair de seu estabelecimento [...]
(Id. 308227910 - pág. 9-10).

Na instrução processual, este é o depoimento da vítima:

MP:

Olha só, o que acontece lá no dia 11 de agosto de 2014, ali em Lambari do Oeste, o senhor estava num bar, quando esse tal de Jefferson Luiz Scott chegou e aconteceu uma situação que eu preciso que você me diga o que foi?

V:
Onde foi em Lambari?

V:
Isso, num bar.

V:
É o seguinte, eu estava lá no bar de Lena tomando uma cerveja lá e chegou o sujeito lá, até esqueci o nome dele, ele era usuário de drogas, aí eu peguei, paguei a mulher, a Lena,
e fui embora para casa, lá no portão da minha casa
não tinha iluminação nesse tempo
[..], aí eu, com a mão direita, segurando o cadeado e com a outra para enfiar a chave para abrir, e
ele chegou e me abraçou por detrás
, me derrubou e foi indo nas costas, ficou [...] nas minhas costas e tirou a carteira e o dinheiro que tinha,

ele viu eu pagando lá e foi na carteira
.

MP: O senhor lembra mais ou menos quanto que o senhor tinha de dinheiro?

V: Era R$ 70,00 (setenta reais), não era mais não.

MP: O senhor ficou machucado depois disso?

V: Fiquei sentindo um par de dias dor nas costas [...], ele ficava com a mão, tirou a carteira e me deixou [...], foi tirar todo o dinheiro e deixou a carteira no chão lá.

MP: Era o mesmo rapaz lá do bar?

V: Hã?

MP: Era a mesma pessoa do bar ou o senhor não viu?

V: Eu não vi.

Juíza: Era o mesmo homem que estava lá no bar?

V: É, acho o nome dele é Jefferson, mas não me sei [...].

MP: Certo, aí o senhor fez o que?

V: Hã?

Juíza: O que o senhor fez?

V: Eu não fiz nada, aí o que eu fiz, eu peguei a bicicleta e fui lá [...], fui lá na polícia ali mesmo no Lambari, nem entrei para dentro da casa [...].

Juíza: O senhor, depois que foi atacado, pegou a sua bicicleta e foi até o batalhão?

V: Fui.

Juíza: Tá.

V: Fui lá e denunciei ele, mas mixaria [...], retirar essa queixa.

[...]

Defesa: O senhor já tinha visto o senhor Jefferson antes desse episódio?

V: Eu já tinha visto ele, eu frequentava....a mãe dele tem um barzinho bem de frente o balneário, sempre ia lá, ele me conhecia. [...]
(Id.
308228888 - pág. 1 – relatório de mídias).

O relato de Marlene de Sá Barbosa auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] a senhora lembra desses fatos, lembra o que aconteceu naquele dia?

T: Sim, lembro sim, eu tenho um bar e o seu João estava bebendo lá em casa, eu e ele e a Luciana, que é namorada dele, aí com o espaço do tempo o Jefferson chegou e começou a beber mais nós, pediu um copo, bebeu um, bebeu dois, foi bebendo,
e no espaço de umas quatro, cinco cervejas, o seu João disse assim
: “eu não vou pagar a cerveja para macho, vou pagar a cerveja para vocês duas mulher e para mim”, aí ele chamou a Luciana: “vamos embora, não vou pagar mais nada”, a Luciana falou assim: “paga mais umas duas para nós, tudo aqui é amigo”, ele falou sim: “não, eu não vou pagar mais, você não vai embora não, eu estou saindo”, e ele saiu e foi embora para a casa dele, ele mora no Pingador mas tem uma casa no Lambari também, aí,
nele sair nervoso, daí uns três minutos, máximo uns quatro minutos, o Jefferson saiu atrás
, o seu João saiu para a casa dele, né?, daí,
uns quarenta minutos, uma hora, o seu João chegou lá no meu bar de novo e disse para mim: “o cara me roubou”
,
eu falei: “mas roubou como”, tanto eu como a namorada dele perguntou: “como que roubou”, “eu estava chegando minha casa, quando eu bati a chave para poder abrir o portão para mim entrar, ele chegou, me abraçou por detrás, me segurou e me tomou o dinheiro
”, até o que eu sei é até aí, entendeu?

MP: Certo, ele chegou a falar quanto de dinheiro que foi levado ou algo assim?

T: Olha, o João falou para mim, que naquela época foi R$60,00 (sessenta reais), mas o Jefferson não tocou no assunto comigo, inclusive, naquele dia, eu nem vi ele mais.

MP: Então, a senhora viu, inclusive, o João lá, o Jefferson chegando, ele indo embora e o outro indo embora logo depois e recebeu essa informação depois, isso?

T: Sim. [...]
(Id.
308228888 - pág. 1 – relatório de mídias).

O réu não foi ouvido em razão da revelia (Id.
308228887 - pág. 3).

O recurso não comporta provimento.

As provas produzidas são deveras frágeis e não conferem certeza quanto a autoria do crime.

Embora João Justino tenha dito que, quando abria o portão de sua casa, o ́réu chegou, lhe abraçou por detrás lhe derrubando, e roubou o dinheiro de sua carteira’, nada corrobora a versão sustentada por ele.

A única testemunha inquirida se limitou a repetir o que ouviu da vítima.

E não é só,

Antes do acontecido a vítima interagiu com o réu no bar da Lena, sendo certo que ingeriram bebidas alcoólicas.

Além disso, a
própria vítima admitiu que o local em que o assalto aconteceu “não tinha iluminação” e que foi abordado ‘pelas costas’.

Todas essas circunstâncias induzem à conclusão de que a identificação do réu pela vítima baseou-se apenas na suposição de que ele era o assaltante.

Diante do conjunto probatório angariado, não resta dúvida que o juiz decidiu acertadamente ao absolver o apelado.

As provas foram analisadas com profundidade e, de fato, elas não fornecem certeza quanto a responsabilidade dele no acontecido.

Conforme tenho reiteradamente defendido, a condenação penal somente pode exsurgir quando a prova produzida apresenta grau de segurança e confiabilidade de tal grandeza que infunda no juiz razões para crer que o seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que permita afirmar, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e a autoria dele.

Se remanescerem dúvidas, condenar uma pessoa inocente constitui um erro mais custoso que absolver um culpado.

Em nosso sistema, o ônus da prova cabe inteiramente à acusação, até porque milita em favor do acusado, por deferência constitucional, a presunção de inocência.

No tocante à matéria em debate, é pertinente a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. [...] Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 8ª ed. Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

[...] Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação do acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei n. 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5) [...]. Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida a dogma de que não haverá culpa por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita [...].
(HC n. 84.580/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Destarte, se não existem provas satisfatórias, demonstrando que o réu cometeu o crime roubo descrito na denúncia, a absolvição é impositiva. Confira-se:

[...] A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e a materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia in dubio pro reo. Não apresentando a acusação provas seguras da participação dos acusados na prática delitiva, lastreando-a na narrativa do policial militar responsável por atender a ocorrência, sem confirmação ou localização da suposta vítima em nenhuma das fases processuais, a manutenção da absolvição imposta pelo juízo de origem é medida que se impõe. [...]
(TJ/MT, N.U 0012547-65.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023).

[...] A absolvição do apelante é imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, não se extrai a certeza de materialidade e autoria da conduta ilícita imputada na denúncia, justificando, plenamente, a aplicação, em seu favor, do aforismo in dubio pro reo, nos moldes do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]
(TJ/MT, N.U 0000367-02.2015.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025